Tribunal: STF
Processo: RE 342336
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-20
Data de publicação: 2007-03-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COFINS.
   IMUNIDADE. LIVROS.
1.      A imunidade tributária prevista na alínea
   "d" do inciso VI do artigo 150 da Constituição do Brasil não
   alcança as contribuições para a seguridade social, não obstante
   sua natureza tributária, vez que imunidade diz respeito apenas a
   impostos. Precedentes.
2.      Agravo regimental a que se nega
   provimento.